Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais.

2. Agravo de instrumento desprovido.